Tribunal: TCU
Processo: 011.483/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6671/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 18/2022, sob a responsabilidade da Câmara dos Deputados, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços continuados na área de operação de equipamentos de áudio, vídeo e geração de imagens para transmissão ao vivo por rádio, televisão e internet , pelo período de trinta meses. Considerando que não estavam presentes os requisitos necessários para a adoção da medida cautelar pretendida; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) consignou que, no caso concreto, não houve descumprimento ao Acórdão 2969/2022-TCU-Primeira Câmara , uma vez que o estatuto e a declaração apresentada pela entidade contratada no certame seriam suficientes; considerando que a unidade jurisdicionada informou que manterá o Contrato 119/2022 vigente somente até a conclusão de novo certame com o mesmo objeto, e que vedará, no edital da nova licitação, a participação de instituições sem fins lucrativos, em observância ao princípio da isonomia, sem prejuízo de que o TCU verifique a efetiva implementação e os impactos dela resultantes; considerando que o TCU entende que não deve haver vedação genérica de participação de entidades sem fins lucrativos em licitações, sendo possível a participação quando houver nexo entre os serviços a serem prestados com os estatutos e objetivos sociais da entidade prestadora dos serviços. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos arts. 143, III; 169, III, 235, e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente, dando ciência desta decisão ao representante e à Câmara dos Deputados, arquivando o processo. 1. Processo TC- Processo 011.483/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação (03.349.489/0001-08); Câmara dos Deputados. 1.2. Unidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Alessandra Vieira de Almeida (11.688/OAB-SC), representando Plansul Planejamento e Consultoria Eireli; Juliana Mayriques (384.998/OAB-SP), Raissa Maria Moreira de Lima (452.897/OAB-SP) e outros, representando Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.